Tribunal: TJDFT
Processo: 0736067-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEFICIÊNCIA QUE NÃO AFETA A CAPACIDADE CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. O fato de se tratar de pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA não induz à nulidade da citação na hipótese em que o oficial de justiça não verificou que ela é mentalmente incapaz ou estava impossibilitado de recebê-la, consoante a inteligência do artigo 245 do Código de Processo Civil.
II. Embora seja “considerada pessoa com deficiência”, segundo o artigo 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, a pessoa diagnosticada com TEA não é considerada incapaz, de acordo com o artigo 6o, caput, primeira parte, da Lei 13.146/2015, máxime em se tratando de servidor público que é citado no seu local de trabalho.
III. A presunção de validade da intimação prevista no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alcança tanto a modificação definitiva quanto temporária de endereço.
IV. Eventual nulidade da intimação para o cumprimento de sentença é suprida pelo recebimento e processamento da impugnação apresentada pelo executado.
V. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.